Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA. FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO PELO PLANO DE SAÚDE. NOVALDEX – D20/MG OU GENÉRICO EQUIVALENTE. OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a recorrente-ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao fornecimento continuado do medicamento de marca/referência (NOVALDEX – D20mg) ou genérico equivalente, durante o período do tratamento indicado pelo médico; condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a multa por descumprimento de liminar; e, indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. A parte recorrente, em seu recurso, alegou a inexistência de ilicitude a configurar a indenização por danos morais e a exigibilidade de multa contida na decisão judicial que deferiu a tutela de urgência. Alega que não se opôs ao fornecimento do medicamento NOVADEX – D20mg, tendo sido enviado à parte autora, no dia 20/05/2021, 12 caixas da substância genérica TAXOFEN 10mg, para residência dela (ID. Num. 30980223). Informa que era dever dela manter o endereço atualizado no sistema, o que não ocorreu. Requereu o afastamento da multa e dos danos morais, porque não configurados.
3. Incontroverso nos autos o direito de a parte autora receber de forma continuada o medicamento NOVADEX-D20mg ou genérico equivalente, enquanto perdurar o período de tratamento indicado pelo médico assistente. O ponto controvertido é apenas a condenação por danos morais e multa por descumprimento de decisão de tutela de urgência.
4. O descumprimento de decisão de tutela de urgência restou demonstrada. A parte ré foi devidamente intimada para cumprimento do fornecimento do medicamento NOVADEX-D20 mg, porém tal medicamento não foi entregue. A parte ré enviou para endereço diverso do constate da inicial, o medicamento genérico que naquele momento não havia sido autorizado pelo sentenciante. Portanto, configurado o descumprimento judicial, a multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantida.
5. Dano moral. É entendimento da Turma que, quando o consumidor arcar com os custos de tratamento particular ou compra de medicamento não autorizado e não sendo a situação de perigo de vida, a negativa de reembolso, por si só, não caracteriza dano moral. No caso concreto, quando a parte autora teve dificuldade no recebimento do medicamento NOVADEX-D20 mg, ela mesma efetuou a compra com seus recursos.
6. Registra-se que a parte autora tinha condições financeiras de arcar com o custo do medicamento, em torno de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais e vinte centavos) por mês, durante o trâmite da ação até o recebimento definitivo do medicamento. Não houve agravamento do quadro de saúde da parte autora a justificar uma indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Portanto, não houve ofensa aos atributos da personalidade, tratando-se no caso de mero inadimplemento contratual. Por tais motivos, não há falar em dano moral, devendo o mesmo ser afastado.
7. Precedentes: Acórdão 1335619, 07067047620208070014, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida nos demais termos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.